Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. POSSIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVIMENTO.

1. Evidenciada pelo contexto dos autos a desnecessidade da coisa apreendida para o deslinde do processo (art. 118 do CPP), diante da realização da perícia, e comprovada a propriedade do bem, não há óbice ao deferimento do pedido de restituição do veículo a terceiro de boa-fé.

2. Recurso conhecido e provido.